Tribunal: TJSP
Processo: 1071826-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Não Incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Índice limitado à taxa SELIC.

ICMS – ADESÃO DA AUTORA AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – Possibilidade – Confissão de dívida que não impede a revisão do Poder Judiciário quanto aos aspectos jurídicos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação com

Ementa:

ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Não Incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Índice limitado à taxa SELIC.

ICMS – ADESÃO DA AUTORA AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – Possibilidade – Confissão de dívida que não impede a revisão do Poder Judiciário quanto aos aspectos jurídicos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação com base no valor da causa - Observação do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.